Tribunal: STF
Processo: ARE 1356257
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 



    “CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER FISCALIZATÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO - CNSEG, COMO TERCEIRO PREJUDICADO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA SUSEP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SOBRE A PARTE DO RECURSO QUE SUSCITA A VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DA RECORRENTE - SUSEP DE OFENSA AO DISPOSITIVO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA. CARACTERIZAÇÃO COMO PRÁTICA SECURITÁRIA. ARESTO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DE UM "GRUPO RESTRITO DE AJUDA MÚTUA". ENUNCIADO N. 185 DA III JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DOS ARTS. 757 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DOS ARTS. 24, 78 e 113 DO DECRETO-LEI N. 73/1966. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO - CNSEG PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP CONHECIDO E PROVIDO. 1. O objeto desta lide não comporta alegação de "concorrência desleal", visto que o pleito originário foi interposto pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e, por óbvio, tal questão não integra a perspectiva regulatória que compreende os objetivos institucionais dessa autarquia federal na fiscalização do mercado privado de seguros. De outra parte, no que concerne à perspectiva econômica - sobre eventuais prejuízos que as associadas da recorrente poderão sofrer -, tal se revela irrelevante para efeito de integração a esta lide como terceiro prejudicado. 2. Não se encontra dentre as finalidades estatutárias da Associação recorrente - e nem poderia - qualquer atuação na fiscalização regulatória do mercado de seguros privados, já que isso é atividade privativa da União, que a exerce através da autarquia federal, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Eventual consequência da atuação dessa autarquia federal, em relação às associadas da recorrente, ocorre no campo meramente do interesse econômico, não do interesse jurídico em si. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que o interesse jurídico a ser demonstrado, para efeito de intervenção na ação com fundamento no § 1º do art. 499 do CPC/1973, deve guardar relação de "interesse tido por análogo ao do assistente que atua em primeiro grau ao auxiliar a parte principal na demanda". Precedentes: REsp 1.356.151/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 23/10/2017; REsp 1.121.709/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 5/11/2013, DJe 11/11/2013. 4. Assim, se no caso em exame a relação jurídica submetida à apreciação judicial concerne ao exercício do poder regulatório cometido ao órgão público sobre o mercado privado de seguros, descabe falar em interesse jurídico de uma associação privada, por mais relevante que o seja, por ausente comunhão de interesses nesse sentido. 5. No que diz respeito à ausência de prequestionamento dos dispositivos dos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966 e do art. 757 do Código Civil/2002, não tem qualquer razão a recorrida, uma vez que a eg. Corte de origem debateu a matéria sob o enfoque de tais dispositivos legais. 6. O argumento da parte recorrida de que a pretensão da insurgente, quando alega violação do dispositivo do art. 535, II, do CPC/1973, é meramente suscitar irresignação que se reporta ao mérito em si será examinado no momento adequado, porque diz respeito ao mérito dessa parte da postulação recursal da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 7. Com a rejeição da preliminar suscitada pela recorrida quanto ao prequestionamento dos dispositivos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966 e do art. 757 do Código Civil/2002, por via oblíqua, rejeita-se a alegação da recorrente de nulidade do aresto impugnado. É que, ao considerar que as questões jurídicas que se reportam a tais dispositivos legais foram examinadas pelo eg. Tribunal de origem, descabe a alegação da recorrente de que houve omissão, nesse particular. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte - ou mesmo de estar equivocada, ou não, o que será analisado a seguir - não autoriza afirmar a ocorrência de omissão e a consequente afronta ao art. 535, II, do CPC/1973. 8. Assim, não viola o art. 535 do CPC/1973 nem importa omissão o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente. 9. O Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, no que concerne à interpretação atribuída ao art. 757 do Código Civil/2002, assenta que "a disciplina dos seguros do Código Civil e as normas da previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de grupos restritos de ajuda mútua, caracterizados pela autogestão". 10. A questão desta demanda é que, pela própria descrição contida no aresto impugnado, verifica-se que a recorrida não pode se qualificar como "grupo restrito de ajuda mútua", dadas as características de típico contrato de seguro, além de que o serviço intitulado de "proteção automotiva" é aberto a um grupo indiscriminado e indistinto de interessados, o que resulta em violação do dispositivo do art. 757 do Código Civil/2002, bem como dos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966. 11. Aliás, tanto se trata de atividade que não encontra amparo na legislação atualmente vigente que a própria parte recorrida fez acostar aos autos diversos informes a título de projetos de lei que estariam tramitando no Poder Legislativo, a fim de alterar o art. 53 do Código Civil/2002, para permitir a atividade questionada neste feito. Ora, tratasse de ponto consolidado na legislação pátria, não haveria necessidade de qualquer alteração legislativa, a demonstrar que o produto veiculado e oferecido pela recorrida, por se constituir em atividade securitária, não possui amparo na liberdade associativa em geral e depende da intervenção reguladora a ser exercida pela recorrente. 12. Não se está afirmando que a requerida não possa se constituir em "grupo restrito de ajuda mútua", mas tal somente pode ocorrer se a parte se constituir em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n. 2.063/1940 e legislação correlata, obedecidas às restrições que constam de tal diploma legal e nos termos estritos do Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. 13. Recurso especial interposto pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG prejudicado. Recurso especial interposto pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP conhecido e provido” (eDOC 72)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, II, XVII, XVIII e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que na proteção veicular [...] exercida através de uma associação de ajuda mútua, o valor dos ressarcimentos (que, no seguro, são indenizações e de responsabilidade do segurador) é rateado entre os associados, inclusive, a vítima do fato. Afirma-se que não há, assim, uma oposição entre os participantes, como nos contratos tradicionais em que cada parte defende interesses próprios em oposição aos da outra; o objetivo de todos é comum, tornando os interesses individuais totalmente irrelevantes, diante daquele representado pelo grupo (eDOC 143, p. 23).



    Argumenta-se, ainda, que, no contrato plurilateral, exemplificado pela proteção veicular, todos os participantes são igualmente e ao mesmo tempo, credores e devedores uns dos outros (eDOC 143, p. 23).



    Por fim, sustenta-se que, diante de toda a análise probatória acareada nos autos, que a AMPLA se configura em grupo restrito de ajuda mútua (eDOC 143, p. 45).



    Com base nesses argumentos, requer-se que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça seja reformado para reconhecer a legalidade da atividade de associação de ajuda mútua exercida pela recorrente (eDOC 143).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 757, do Código Civil; e arts. 1º, 3º, 24, 78, 84, 88 e 113, do Decreto-Lei nº 73/1966), o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no contrato, consignou que o produto oferecido pelo recorrido se amolda perfeitamente ao que se denomina de contrato de seguro. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Como é sabido, as características do contrato típico de seguro são as seguintes: a) bilateral ou sinalagmático; b) oneroso; c) aleatório; d) adesão. Tem por objeto "proteger a coisa, o risco ou interesse segurável" (In VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 707). 



    Como visto, a noção sobre o contrato de seguro "pressupõe a de risco, isto é, o fato de estar o indivíduo exposto à eventualidade de um dano à sua pessoa, ou ao seu patrimônio, motivado pelo acaso", nos termos como o define Orlando Gomes, invocando a doutrina italiana de Messineo (In GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. atualizada por Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo de Crescenzo Marino. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 505). 



    O aresto recorrido descreveu as atividades da demandada, de forma que, no âmbito do exame deste recurso especial, a tarefa será a verificação de correspondência entre a interpretação dada pelo eg. Tribunal de origem e a legislação federal tida como afrontada. 



    O produto disponibilizado pela recorrida se traduz em um típico contrato de seguro, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos do aresto impugnado, nos seguintes termos: 



    ‘Em item específico denominado “dúvidas frequentes”, o sítio eletrônico da Ré também explica que o rateio significa a distribuição proporcional dos prejuízos cobertos pelo programa, tratando todos os associados como iguais, sem análise de perfil (fl. 55). Às fls. 74/76, constam as coberturas e planos oferecidos (“proteção básica” e “proteção completa”), com diferenciais relativos a “seguro contra terceiros”, carro reserva e “fenômenos da natureza”. Em caso de furto ou roubo, o valor a restituir será aquele constante da tabela FIPE, na data do evento (fl. 74). À fl. 75, há previsão expressa do pagamento de “franquia” de R$ 600,00’ 



    Ora, essa descrição compreende todas as características de um contrato de seguro de danos, já que é cobrada "franquia" e existe cobertura diante de sinistros provocados por terceiros e por evento da natureza. 



    O próprio aresto recorrido, a seguir, consigna que se notam "evidentes semelhanças com os serviços oferecidos pelas seguradoras tradicionais, adotando-se, inclusive, idênticas nomenclaturas para institutos-chave de tal modalidade contratual, como franquia, seguro contra terceiros, coberturas, etc". 



    Importante considerar que o mero fato de o valor a ser reembolsado, a título de prêmio, ao adquirente ser "tabelado", não descaracteriza a condição de um típico seguro de danos (...)



    Dessa forma, penso não dever ser admitida a assertiva, constante do aresto recorrido, de que "na proteção automotiva promovida pela Associação Ré qualquer 'garantia' neste sentido, tanto que há até mesmo um valor limite para o veículo a ser protegido (R$ 45.000,00, em 2009, cf. fl. 67, item 4 do art. 16, e R$ 60.000,00, em 2011, cf. fl. 300, art. 14), cláusula em geral inexistente nos contratos típicos de seguro". 



    É que o fato de tal cláusula não ser, supostamente, usual em contratos típicos de seguro, no caso de ser utilizada, isso não terá por consequência desnaturar essa modalidade contratual, inclusive por se tratar de uma espécie de seguro de dano parcial. 



    (...)



    (...) para que se pudesse reconhecer o estabelecimento de uma sociedade de seguro mútuo, conforme Maria Helena Diniz, "era o valor do seguro que determinava o valor das cotas de cada associado, levando-se em consideração a existência de riscos diferentes" (Op. cit., p. 577). Sendo assim, levar-se-ia em consideração "a idade de cada associado ao entrar para a sociedade, se incidisse sobre a vida; o maior ou menor perigo do lugar em que se encontravam os efeitos segurados, se se tratasse de seguro de bens materiais" (Op. cit., loc. cit.). 



    Não é o caso do produto disponibilizado pela parte recorrida, pois, pela própria descrição feita no aresto impugnado, existe em verdade o pagamento de "franquia", além de que "constam as coberturas e planos oferecidos ('proteção básica' e 'proteção completa'), com diferenciais relativos a 'seguro contra terceiros', carro reserva e 'fenômenos da natureza'". E ainda acrescenta que "em caso de furto ou roubo, o valor a restituir será aquele constante da tabela FIPE, na data do evento (fl. 74)". 



    Ora, isso em nada equivale ao conceito de seguro de ajuda mútua, considerando os elementos aduzidos acima. 



    (...)



    A questão desta demanda é que, pela própria descrição contida no aresto combatido, verifica-se que a recorrida não pode se qualificar como "grupo restrito de ajuda mútua", dadas as características de típico contrato de seguro, além de que o serviço intitulado de "proteção automotiva" é aberto a um grupo indiscriminado e indistinto de interessados” (eDOC 73, p. 18-24)



    Percebe-se, pois, que a controvérsia dos autos remonta, fundamentalmente, à identificação da natureza jurídica da atividade exercida pela recorrente e, consequentemente, se a entidade pode ser qualificada como associação de ajuda mútua ou se, pela natureza da atividade e do produto disponibilizado, a entidade qualifica-se como uma empresa seguradora sujeita, portanto, às regras próprias incidentes sobre tal mercado.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABALECIDA ENTRE CONCESSIONÁRIAS E MONTADORAS DE VEÍCULOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTRATOS PRIVADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia atinente à natureza das operações realizadas entre concessionárias e montadoras de veículos, para efeitos de incidência da contribuição para o PIS e da COFINS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, além de depender do exame de eventuais contratos firmados entre elas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidirem, na espécie, as Súmulas 279 e 454 desta Corte. II – Agravo regimental improvido” (RE 526218 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.04.2012)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PIS E COFINS. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE CONCESSIONÁRIAS E MONTADORAS DE VEÍCULOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REEXAME DE CONTRATOS PRIVADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.12.2010. A discussão sobre natureza do negócio jurídico efetuado entre as fabricantes e concessionárias de veículos, a fim de determinar se a receita oriunda do referido negócio enquadra-se ou não no conceito de faturamento, previsto na norma regulamentadora da COFINS, é solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, conforme jurisprudência desta Corte, supostas ofensas à Carta Magna seriam reflexas, inviabilizando a reanálise de qualquer destes vetores em sede extraordinária. Incide no caso os óbices das Súmula 279 e 454/STF. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE 711210 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.12.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente